Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718814-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Ante a juntada de petição e de documento pela apelada, manifeste-se a apelante no prazo de 5 dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator